Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725625-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO B DA SQS 113 APELADO: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, MARGARETE GUIMARAES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido do apelado (ID 20784975) de não conhecimento do recurso por perda do objeto, já que as partes teriam realizado acordo. Brasília, 23 de outubro de 2020 10:25:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador